Tribunal: TJDFT
Processo: 0714517-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA DO DEVEDOR. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ARGUIÇÃO POSTERIOR DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Na hipótese dos autos, o agravante foi devidamente citado nos autos da ação monitória, deixando o processo correr à revelia. Nessa quadra, o fato do recorrente encontrar-se na condição de revel na fase de conhecimento não o isenta dos efeitos da revelia quanto aos atos processuais posteriores, nem inquina de nulidade a intimação para a penhora, porquanto é dever da parte informar o juízo sobre a mudança de endereço, a teor do parágrafo único do art. 274 c/c art. 841, §4o, todos do CPC.
3. Incabível a discussão acerca da qualidade de bem de família ao imóvel já arrematado porquanto, conforme jurisprudência do e. STJ “a impenhorabilidade do bem de família não pode ser arguida após a arrematação” (AR 4.525/SP, DJ 18.12.2017).
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.